Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721076-09.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE SYLVIA COELHO DA SILVA RECORRIDO: IONE COELHO DA SILVA, ESPÓLIO DE SYLVIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, não devendo ser conhecido o recurso. 2. Recurso não conhecido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10 e 18, todos do Código de Processo Civil, defendendo afronta ao princípio do contraditório e a não surpresa, ressaltando que o Espólio de Sylvio Ferreira da Silva e o Espólio de Enilde da Silva não têm legitimidade para postular aplicação de multa por suposta litigância de má-fé, ainda que se alegue que sofreu danos processuais, uma vez que mencionada multa beneficia apenas a herdeira Ione Coelho da Silva; c) artigo 368, do Código de Processo Civil, apontando ser cabível a compensação de dívidas existentes do espólio. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente, em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 9o, 10, 18 e 386, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio jurisprudencial invocado. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005